Tribunal: TJDFT
Processo: 0000648-03.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000648-03.2013.8.07.0018 APELANTE: UNIAO-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Manifestem-se o DF e o apelado sobre id 34439459. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 06/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator